Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707458-81.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ELVIS PRESLEY DIAS MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, o conjunto probatório é apto a confirmar que a conduta praticada pelo recorrente acarretou à vítima afastamento de outros relacionamentos, isolamento social e abalos psicológicos, tendo sido, inclusive, diagnosticada com alopecia decorrente do relacionamento que tinha com o réu, circunstâncias que se afiguram suficientes para demonstrar que as consequências do crime superaram o que está comumente presente em crimes de perseguição praticado contra mulher por razões de sexo feminino. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em atenção às condições econômicas do acusado, mostra-se razoável a fixação da quantia de um salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 – mil e cem reais), como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, diante das condições do réu e da ofendida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal , c/c o artigos 5o e 7o, da Lei n.o 11.343/2006 (perseguição majorada por ter sido praticada contra mulher por razões de sexo feminino), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão, para 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto; bem como para reduzir de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para um salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100 - mil e cem reais) a condenação a título de reparação mínima dos danos morais causados à vítima. Mantida a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, observando o artigo 78 do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação artigo 59 do Código Penal, na medida em que manteve, imotivadamente, a valoração negativa das consequências do crime. Defende que não restou demonstrada a ocorrência de uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso (abalo psicológico) extrapolam o normal à espécie a justificar a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, a vítima narra que, por conta da perseguição do réu, já teve, a título exemplificativo, que ficar com a luz de casa apagada, porque o acusado estava em frente sua casa e, por telefone, dizia em qual quarto a ofendida estava. Consta que a vítima tinha que sair de Uber de casa, abaixada no carro, pois o réu estacionava o carro dele em frente a garagem dela e ficava esperando ela sair. Além disso, a vítima relatou que o réu ameaçava todas as pessoas com que tentava se relacionar e, por isso, acabava terminando os seus relacionamentos. A ofendida relatou ainda que o réu já a xingou, cuspiu nela, que se sentia humilhada, ridicularizada, que tem pesadelos, que ficou meses sem redes sociais, que começou a fazer terapia por conta desse relacionamento e sentia-se controlada, que se isolava das pessoas e que ficou, inclusive, com queda de cabelo (ID 47602236 - Págs. 3/5). Verifica-se, ainda, ressaltar que a informante Keli Marcos Rodrigues, psicoterapeuta da vítima, confirmou que a principal causa de a vítima ter buscado tratamento foi o relacionamento como o réu. Salientando que era um relacionamento disfuncional e que a vítima se sentia coagida e com medo do réu. Pontuou que a vítima teve prejuízos emocionais e físicos, tendo desenvolvido um quadro de alopecia nervosa (47602236 - Págs. 5/6). Não há dúvidas, portanto, que o crime gerou danos emocionais à ofendida que extrapola o tipo penal justificando a valoração desfavorável das consequências do crime. Nesses termos, se o trauma causado pelas perseguições do apelante tem reflexos concretos e duradouros na vida da vítima, refletindo no seu psicológico e no seu comportamento social, deve ser mantida a avaliação negativa das consequências do crime (ID 52008697). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Na hipótese, o Tribunal local manteve apenas o desvalor conferido às consequências do delito, por entender que foram extrapolados os limites da normalidade para este tipo de crime, em razão das sequelas psicológicas que foram causadas à vítima e seus familiares. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima pode ser utilizado para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base.Precedentes”.(AgRg no HC n. 854.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023